Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E INFORMANTES. FILMAGENS DO LOCAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas, versões reforçadas pelos informantes e por filmagens realizadas no local dos fatos.
3. Para configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
4. Dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
5. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal) - considerando ser a ré portador de maus antecedentes e ter praticado grave ameaça - tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal).
6. Recurso conhecido e desprovido.